Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-75.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700236-75.2020.8.07.0021 RECORRENTE: ADRIANA ROBERTA DE OLIVEIRA MORGON DA ROCHA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR COMPROVADOS. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO DIRETAMENTE PELA CORTE. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM (OU TRÂNSITO). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Não configura inovação recursal a simples impropriedade técnica para a identificação do instituto da servidão de passagem (ou de trânsito) quando é possível depreender a real intenção recursal, pelo conjunto da postulação e pelo princípio da boa-fé, (art. 322, § 2o, CPC). Preliminar rejeitada. 2. O processo foi extinto prematuramente, por falta de interesse de agir e ilegitimidade da parte, por não ser a autora proprietária do imóvel dominante, mas mera possuidora. No entanto, no transcurso da relação processual, a autora herdou o imóvel, adquirindo-lhe o domínio, fato que deveria ter sido levado em consideração de ofício pelo juízo a quo (art. 493, CPC) e, ao não o fazer, incidiu em error in procedendo, o que enseja a anulação da sentença. 3. Devidamente instruídos os autos, cuja matéria demanda exclusivamente prova documental e do direito aplicável ao caso, logo, o processo comporta julgamento imediato, com base na teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC. 4. A servidão de passagem, disciplinada no art. 1.379 do Código Civil, consubstancia direito real de usufruto sobre o imóvel voluntariamente imposto a um prédio, denominado serviente, em favor de outro prédio, denominado dominante, consubstancia relação negocial que, em regra, por se tratar de direito real, deve ser registrada na matrícula do imóvel. 5. Ainda que a servidão possa ser adquirida pela usucapião, a sua caracterização não prescinde do elemento volitivo, ou seja, do prévio acordo de vontade entre os proprietários do prédio dominante e do serviente, logo, os atos de permissão ou mera tolerância de passagem não caracterizam a servidão. 6. Não há prova da existência de contrato de servidão, apenas a tolerância do condomínio da passagem da autora por sua propriedade por determinado período de tempo, o que não configura a servidão, tampouco autoriza a usucapião. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.238, 1.378 e 1.379, todos do Código Civil, aduzindo, em suma, a presença dos requisitos para o reconhecimento da servidão de passagem por usucapião. Assevera não haver a exigência de que a servidão de passagem que se pretende adquirir seja feita apenas com a existência de acordo entre as partes, especialmente em se tratando de aquisição do direito por usucapião. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que seja retomada a multa aplicada à parte recorrida caso dado provimento ao presente apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Inicialmente, cumpre ressaltar que os pleitos referentes à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, bem como da retomada da multa aplicada caso seja dado provimento ao presente apelo, refogem à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.238, 1.378 e 1.379, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017